Tribunal: TJDFT
Processo: 0023447-60.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0023447-60.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: JOAO ALBUQUERQUE REIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Execução de Título Judicial ajuizada por João Albuquerque Reis e M de Oliveira Advogados &amp; Associados em desfavor do Distrito Federal. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios comunica que foi proferida decisão de extinção pela quitação integral do débito. Intimadas as partes para se manifestarem, permaneceram silentes. Em exame dos autos, verifico que a execução referente ao Sr. João Albuquerque Reis já foi extinta, conforme decisão Id. 10180800 e que o crédito referente ao segundo exequente foi satisfeito, nos termos da decisão Id. 35094726. Assim, satisfeita integralmente a obrigação, a execução deve ser extinta, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fundamento 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora